Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-35.2018.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência - Compra e venda - Dúvida quanto a quem pagar - Crédito que foi cedido ao réu FIDC BREOF - Cessão que restou demonstrada nos autos e que não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Decisão mantida – Embargos rejeitados*